Tribunal: TJES
Processo: 5014847-50.2024.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2025-12-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014847-50.2024.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SEBASTIAO MARIANO SOUZA VELASCO

APELADO: BANCO BMG SA

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). FALTA DE INFORMAÇÃO CLARA. VÍCIO NO CONSENTIMENTO. ADEQUAÇÃO PARA EMPRÉSTIMO CONSIGNADO TRADICIONAL. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por consumidor contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de São Mateus/ES, que julgou improcedente ação de indenização por danos materiais e morais decorrente da contratação de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável (RMC), em detrimento da pretensão do autor de contratar empréstimo consignado tradicional. Relata-se que o valor foi depositado na conta do consumidor, que, no entanto, nunca utilizou o cartão nem foi informado de forma clara sobre a natureza da contratação. A sentença foi reformada parcialmente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve vício no consentimento por ausência de informação adequada quanto à natureza do contrato de cartão de crédito consignado com RMC, justificando sua conversão em empréstimo consignado comum; e (ii) estabelecer se há direito à indenização por danos morais em razão da falha na prestação do serviço bancário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Código de Defesa do Consumidor impõe ao fornecedor o dever de prestar informação clara, adequada e ostensiva sobre os produtos e serviços ofertados (art. 6º, III, do CDC), sendo certo que a ausência dessa informação caracteriza vício no consentimento, mormente quando o consumidor é induzido a contratar produto diverso daquele que pretendia.

A análise do termo de adesão ao cartão de crédito consignado e das faturas apresentadas demonstra que o consumidor nunca utilizou o cartão e que a contratação serviu apenas para liberação de crédito, revelando que sua real intenção era a obtenção de um empréstimo consignado tradicional. A dívida, no entanto, tornou-se praticamente impagável, em razão dos encargos e da amortização mínima característica da modalidade RMC.

A prática evidencia desvantagem excessiva ao consumidor, vedada pelo art. 51, IV e §1º, III, do CDC, além de violar o dever de transparência e boa-fé objetiva, especialmente diante da inexistência de informação clara sobre os encargos e forma de pagamento.

A jurisprudência do TJES é firme no sentido de que a contratação de cartão de crédito RMC sem adequada informação ao consumidor configura vício de consentimento, autorizando a conversão da contratação em empréstimo consignado convencional, com devolução simples das diferenças apuradas.

Caracterizada a falha na prestação do serviço e a violação à boa-fé contratual, impõe-se o reconhecimento do dano moral, cuja reparação deve observar o método bifásico adotado pelo STJ, levando-se em consideração o caráter compensatório e pedagógico da indenização. O valor de R$ 3.000,00 revela-se adequado e proporcional às circunstâncias do caso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A contratação de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável (RMC), sem informação clara e adequada ao consumidor, configura vício no consentimento e autoriza a conversão da operação em empréstimo consignado tradicional.

A ausência de utilização do cartão e a amortização mínima com encargos elevados evidenciam desvantagem excessiva ao consumidor, em afronta ao art. 51 do CDC.

A falha na prestação do serviço bancário por ausência de transparência gera o dever de indenizar por danos morais, cujo valor deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo, em conformidade com a ata de julgamento e com as notas taquigráficas, por maioria de votos, CONHECER do recurso de apelação cível interposto para, no mérito, DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO, nos termos do voto divergente.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 10/11/2025 a 14/11/2025:

APELAÇÃO CÍVEL N. 5014847-50.2024.8.08.0011

APELANTE:
SEBASTIÃO MARIANO SOUZA VELASCO

APELADO:
BANCO BMG S/A

RELATOR: DES.
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

VOGAL: DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO-VISTA

Em. Pares,

Após analisar os autos e ler atentamente o voto do Eminente Relator, Desembargador
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
, passo a proferir, respeitosamente, voto divergente.

Como delimitado pelo Em. Relator, a controvérsia dos autos se centraliza na verificação de existência de vício na contratação de cartão de crédito consignado.

Verifica-se que o apelante ingressou com a petição inicial argumentando que, ao tentar contratar o empréstimo consignado tradicional, foi levado a erro a celebrar o contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC). Relata que já teve subtraído do seu benefício o valor total de R$ 3.271,91 (três mil duzentos e setenta e um reais e noventa e um centavos), sem previsão de término.

Segundo observo dos autos, a parte apelante não nega a contratação do empréstimo junto ao Banco apelado, de modo que a sua irresignação volta-se à modalidade de contratação efetivada pelo Banco apelado. Afirma o recorrente que foi induzido a erro quando da contratação, uma vez que pretendia contratar um empréstimo consignado tradicional, com desconto junto ao seu benefício previdenciário e terminou por contratar cartão de crédito consignado, e, até a presente data, ainda não conseguiu saldar a dívida contraída, a qual vem se eternizando.

O exame dos elementos de provas acostados aos autos, mais precisamente do termo de adesão de cartão de crédito consignado emitido pelo Banco Apelado e autorização para desconto em folha de pagamento (id. 15323697), evidencia que não há a informação precisa no sentido de que o valor recebido deveria ser pago de uma vez no vencimento da primeira parcela.

Por outro lado, observo que a quantia foi efetivamente depositada na conta corrente do apelante sem a necessidade de utilização do cartão de crédito, valendo ressaltar que a Instituição Financeira colacionou aos autos as faturas do cartão as quais comprovam que este sequer foi utilizado pelo apelante ao longo de todo o período em que foram efetuados os descontos (id. 15323698).

Conforme é cediço, o Código de Defesa do Consumidor estabelece como importante norma protetiva o direito à informação, assim disposto no artigo 6º, inciso III:

Art. 6º São direitos básicos do consumidor:

(...)

III - a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade, tributos incidentes e preço, bem como sobre os riscos que apresentem;”

Nesses termos, considerando as provas acostadas, as alegações apresentadas pelo recorrente e, ainda, o fato de que não utilizou o cartão desde a sua contratação (em 2019), compreendo que foge a qualquer padrão de razoabilidade concluir que o apelante, de fato, intentou contratar cartão de crédito consignado apenas no intuito de obter um empréstimo.

Basta um breve exame das faturas acostadas aos autos pelo Banco apelado juntamente com a sua defesa para que se constate que a dívida contraída pelo consumidor apelante vem sendo eternizada, haja vista que vem efetuando o pagamento por anos e anos da parcela mínima do cartão somada aos encargos financeiros faturados e ao IOF rotativo acreditando que em determinado momento saldará a dívida, mas em verdade está submetido a desvantagem exagerada, vedada pelo art. 51, inciso IV, e §1º, inciso III, do Código de Defesa do Consumidor.

Nesse contexto, vale salientar que este E. TJES
“(...) em situações assemelhadas envolvendo a contratação de cartão de crédito consignado, tem se posicionado no sentido de que tal operação, em grande parte das vezes, não representa a verdadeira intenção do contratante, que é a de apenas obter um empréstimo com desconto em folha, pacificamente menos oneroso. (...)”
(TJES; AC 0027257-61.2017.8.08.0048; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Jorge do Nascimento Viana; Julg. 04/04/2022; DJES 11/04/2022.

Desse modo, é patente a violação do dever de lealdade, de transparência e de informação, expressões da boa-fé objetiva, devendo, portanto, ser parcialmente acolhida a pretensão autoral para que a modalidade de contrato firmado (com cartão de crédito RMC) seja declarada nula,
e então adequada para a modalidade empréstimo consignado
, uma vez que, conforme apresentado, o Recorrente não nega a contratação do empréstimo. Nesses termos, deve ser restituída ao apelante, de forma simples, as eventuais diferenças a serem apuradas em sede de liquidação de sentença.

Superado tal ponto, passo ao exame da tese de danos morais.

De início, friso que a legislação consumerista estatui que reconhecida a existência de dano causado ao consumidor, o fornecedor de serviço só não responderá por ele quando provar alguma das hipóteses excludentes de responsabilidade, elencadas no § 3º, do art. 14, do CDC.

Nesses termos, já decidiu o Colendo Superior Tribunal de Justiça:

[...] O art. 14, § 3º, inciso I, do CDC estabelece - de forma objetiva e independentemente da manifestação do magistrado – a distribuição da carga probatória em desfavor do fornecedor, que 'só não será responsabilizado quando provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste'. [...] (REsp 1511072/SP, Rel. Min.
MARCO BUZZI
, Quarta Turma, julgado em 05/05/2016, DJe 13/05/2016).

[...] 3. O ônus da prova da inexistência de falha na prestação do serviço advém da própria Lei (
ope legis
), razão pela qual o pronunciamento do julgador na sentença não impôs à parte ônus diverso daquele previamente determinado por Lei. [...] (AgInt-AREsp 1.344.544; Proc. 2018/0204175-8; MG; Rel. Min.
PAULO DE TARSO SANSEVERINO
; DJe 28/05/2020).

Destarte, considerando que a narrativa dos fatos indica a verossimilhança das alegações apresentadas na peça exordial, entendo que os elementos trazidos ao feito conduzem à existência do abalo moral passível de indenização.

Quanto ao arbitramento do
quantum
indenizatório, com o objetivo de evitar subjetivismos diante da aplicação do sistema aberto ou livre, o Colendo STJ vem adotando o método bifásico de arbitramento dos danos morais (AgInt no AREsp n. 2.141.882/SP, Rel. Min.
MARCO AURÉLIO BELLIZZE
, Terceira Turma, DJe 24/11/2022).

Seguindo esta sistemática, entendo por adequado o importe indenizatório de R$3.000,00 (três mil reais).

Desse modo, sem delongas, pedindo vênia ao Desembargador Relator, entendo por
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso interposto pela parte autora a fim de: (i) declarar a nulidade da modalidade de contrato firmado entre as partes (com cartão de crédito RMC) e então determinar a sua adequação para a modalidade empréstimo consignado, devendo ser restituída ao apelante, de forma simples, as eventuais diferenças a serem apuradas em sede de liquidação de sentença, bem como (ii) condenar o apelado a pagar a importância de R$3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais, a ser acrescida de juros de mora, pela Taxa SELIC, a partir da citação (artigo 405, do Código Civil), vedada a sua cumulação com correção monetária.

Quanto aos honorários advocatícios, considerando que o apelante decaiu em parte mínima (CPC, art. 86), cabe à parte apelada o pagamento das custas e honorários advocatícios, nos termos arbitrados no comando sentencial, sobre o valor da condenação (CPC, art. 85, § 2º).

É como voto.

Vitória/ES, data registrada no sistema.

MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

Desembargadora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Conforme relatado, cuidam os autos de apelação cível interposta por
SEBASTIAO MARIANO SOUZA VELASCO

em face da r. sentença do evento 15323707, proferida pelo MM Juiz de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim/ES que, nos autos da “
ação
de nulidade de negócio jurídico c/c repetição do indébito c/c danos morais c/c tutela de urgência
”, movida pelo ora apelante em desfavor do
BANCO
BMG
S/A
, julgou improcedente a pretensão autoral, nos termos do artigo 487, inciso I do Código de Processo Civil e, via de consequência, condenou o apelante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, restando, contudo, suspensa sua exigibilidade em razão do benefício da gratuidade de justiça que lhe foi deferido.

Em suas razões recursais, acostadas no evento 15323708, o apelante sustenta, em síntese, que:
(I)
foi induzido em erro ao contratar cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC), quando sua intenção era contratar empréstimo consignado simples;
(II)
o banco recorrido falhou em seu dever de informação, limitando-se a apresentar o contrato físico, sem esclarecer adequadamente sobre o teor da contratação;
(III)
a contratação da RMC configura prática abusiva, vedada pelo Código de Defesa do Consumidor, que exige transparência e lealdade nas relações de consumo;
(IV)
não foram observadas exigências previstas na Instrução Normativa INSS nº 28/2008, como a devida informação sobre taxas de juros e prazo de vigência do contrato;
(V)
o contrato firmado coloca o consumidor em desvantagem exagerada, ferindo os princípios da boa-fé objetiva e função social do contrato, sendo, portanto, nulo;
(VI)
a sentença recorrida baseou-se de forma equivocada no princípio do
pacta sunt servanda
, desconsiderando a hipossuficiência e a vulnerabilidade do recorrente, pessoa idosa e sem conhecimento técnico sobre a operação contratada;
(VII)
a conduta do banco apelado lhe causou abalos psíquicos, especialmente por envolver descontos em sua aposentadoria, verba de natureza alimentar, razão pela qual é devida indenização por danos morais.

Em breve histórico,
SEBASTIAO MARIANO SOUZA VELASCO

ajuizou “
ação
de nulidade de negócio jurídico c/c repetição do indébito c/c danos morais c/c tutela de urgência
” em face do
BANCO
BMG
S/A
pleiteando a declaração de nulidade do contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC), bem como a restituição em dobro dos valores descontados de sua aposentaria, além de indenização por danos morais.

Para tanto, o autor/apelante alegou que procurou o banco requerido/apelado para contratação de um empréstimo consignado. Contudo, restou ludibriado com a realização da contratação de cartão de crédito com RMC, serviço este não solicitado pelo requerente.

É de se destacar, inicialmente, que é incontroverso nos autos a contratação de empréstimo, pelo autor, junto à instituição financeira requerida.

A discussão travada no presente caso alude apenas à modalidade de contratação realizada, afirmando o recorrente que foi induzido a erro pelo banco, uma vez que pretendia contratar um empréstimo consignado com desconto em benefício previdenciário, quando em verdade contratou um cartão de crédito consignado.

Não obstante a irresignação da parte apelante, os fatos delineados nos autos me permitem concluir que as ações praticadas pelo apelado eram de seu conhecimento, notadamente a modalidade de contrato firmado entre as partes.

Inicialmente, registra-se que, embora atualmente seja uma pessoa idosa, o apelante não é incapaz para a prática dos atos da vida civil.

Veja-se que apesar de o apelante alegar desconhecer, o apelado juntou à contestação o contrato por ele assinado de forma digital (evento 15323697) intitulado de “
termo de adesão cartão de crédito consignado emitido pelo banco bmg s.a. e autorização para desconto em folha de pagamento
”.

Do referido contrato é possível destacar as seguintes descrições:

1. CLAUSULAS E CONDIÇÕES ESPECIAIS: 1.1. Autorização para desconto: O(A) TITULAR autoriza a sua fonte empregadora, de forma irrevogável e irretratável, a realizar o desconto mensal em sua remuneração/benefício, em favor do BANCO BMG S.A. para o pagamento correspondente ao valor mínimo indicado na fatura mensal do cartão de crédito consignado ora contratado. 1.2. O(A) TITULAR declara estar ciente de que o produto ora contratado refere-se à um Cartão de Crédito Consignado [...] (fl. 06 do evento 15323697).

Ademais, o apelante firmou “
termo de consentimento esclarecido do cartão de crédito consignado
” (fl. 08 do evento 15323697), em que consta expressamente as seguintes declarações (grifei):

Eu, acima qualificado como titular do cartão de crédito consignado contratado com o Banco BMG S/A,
declaro
, para os devidos fins e sob as penas da lei,
estar de ciente e de acordo que
:

(i)
contratei um cartão de crédito consignado
;

(ii) fui informado que a realização de saque mediante a utilização do meu limite do Cartão de Crédito Consignado ensejará a incidência de encargos e que o valor do saque, acrescido destes encargos, constará na minha próxima fatura do cartão;

(iii) a diferença entre o valor pago mediante consignação (desconto realizado diretamente na remuneração/benefício) e o total da fatura poderá ser paga por meio da minha fatura mensal, o que é recomendado pelo Banco BMG S.A, já que,
caso a fatura não seja integralmente paga até data de vencimento, incidirão encargos sobre o valor devido, conforme previsto na fatura
;

(iv)
declaro ainda saber que existem outras modalidades de crédito, a exemplo do empréstimo consignado, que possuem juros mensais em percentuais menores
;

(v) estou ciente de que a taxa de juros do Cartão de Crédito Consignado é inferior à taxa de juros do Cartão de Crédito convencional;

(vi)
sendo utilizado o limite parcial ou total de meu Cartão de Crédito Consignado, para saques ou compras, em uma única transação, o saldo devedor do cartão será liquidado até o termo final do prazo citado na campo II do Quadro Preambular, contados a partir da data do primeiro desconto em folha, DESDE QUE:
(a) eu não realize outras transações de qualquer natureza, durante todo o período de amortização projetado a partir da última utilização; (b) não ocorra a redução/perda da minha margem consignável de cartão; (c) os descontos através da consignação ocorram mensalmente, sem interrupção, até o total da dívida;
(d) eu não realize qualquer pagamento espontâneo via fatura
; e (e) não haja alteração da taxa dos juros remuneratórios. [...] (fl. 08 do evento 15323697).

Nesse diapasão, as referidas inscrições não deixam margem para discussão: a modalidade de empréstimo contratada pelo apelante envolveria o envio do cartão de crédito emitido pela instituição bancária, cujo pagamento do débito decorreria da quitação do valor mínimo indicado na fatura.

Essa foi a opção do consumidor, que fez uso do crédito (comprovação de transferência do valor no evento 15323698), adimplindo apenas o valor mínimo, conforme margem consignada, não havendo que se falar em não contratação ou falta de informação.

Sobre o tema, confira-se o seguinte julgado (grifei):

CONTRATO BANCÁRIO. Cartão de crédito consignado. Ação declaratória de inexistência de débito, cumulada com obrigação de não fazer, repetição de indébito e indenização por danos materiais e morais. Descontos em benefício previdenciário sob a rubrica reserva de margem consignável.
Alegação de não contratação ou falta de informação, desmerecida com a juntada pelo réu do contrato de adesão à utilização de cartão de crédito, solicitação de saque e autorização de consignação em folha de pagamento
. Ação improcedente. Recurso não provido, com majoração da verba honorária. (TJSP; AC 1034298-47.2019.8.26.0224; Ac. 13692093; Guarulhos; Décima Primeira Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Gilberto dos Santos; Julg. 26/06/2020; DJESP 09/07/2020; Pág. 2025).

Note-se que o banco apelado comprova a transferência dos valores do crédito (evento 15323698) para a conta indicada no contrato pelo autor, inexistindo no caderno processual indicativo mínimo de vício de consentimento quando da adesão ao mencionado contrato, o que corrobora a percepção da higidez do negócio jurídico celebrado.

Assim, não há que se falar em nulidade da contratação, repetição de indébito, e muito menos em dano moral.

Nessa senda a jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça,
in verbis
:

EMENTA: CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNADA. RELAÇÃO DE CONSUMO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. ÔNUS DA PROVA DO AUTOR. DEVER DE INFORMAÇÃO RESPEITADO. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE E ILEGALIDADE. NULIDADE INEXISTENTE. RECURSO DESPROVIDO. I – A despeito tratar-se a demanda de relação de consumo, cabe ao autor comprovar o vício de consentimento para declaração de nulidade do contrato.
II - Atende ao dever de informação o contrato que contém informações claras e precisas acerca da modalidade da contratação e da forma de pagamento, não havendo que se falar em abusividade.

III - Comprovada a contratação do cartão de crédito com margem consignável mediante contrato com cláusula expressa quanto ao desconto mensal do valor mínimo indicado na fatura, bem como os saques de valores respectivos que foram depositados na conta do apelante, não há que se falar em nulidade do contrato, restituição dos valores pagos a título de RMC, ou caracterização do dano moral, devendo-se observar o princípio pacta sunt servanda.
IV – Tendo em vista que a principal tese do recorrente se ateve ao vício de consentimento ao firmar o contrato ora questionado, não há como alegar que a assinatura lá posta esteja divergente com o seu documento pessoal. V - Nesse contexto, merece relevo a proibição do venire contra factum proprium e a preservação da boa-fé objetiva, tendo em vista, no caso em apreço, ter o apelante utilizado, em seu proveito, os valores depositados em sua conta bancária. VI - Recurso desprovido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 5002460-37.2023.8.08.0011, Relator: ROBSON LUIZ ALBANEZ, Órgão Julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data: 16/05/2024).

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO – CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO – ABUSIVIDADE NÃO CONFIGURADA – DESCONTOS DEVIDOS – RECURSO DESPROVIDO. 1. Caso concreto em que não se verificam elementos suficientes para afastar o cumprimento do contrato celebrado entre as partes, notadamente em virtude de os documentos juntados não revelarem eventual ilicitude ou violação aos princípios da boa-fé por parte da instituição financeira.
2. Denota-se que, desde o nascedouro da avença, a contratante era sabedora das cláusulas contratuais e das suas respectivas consequências jurídicas, na medida em que assinou expressamente o documento que indica em letras grifadas o fornecimento do cartão de crédito consignado e a forma de desconto para amortização do saldo devedor.
Inclusive há até foto do cartão a ilustrar o documento. 3. Diante do exposto, em que pese a irresignação recursal, não se verifica nos fatos reportados a existência de prática comercial abusiva. 4. Recurso desprovido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 5001945-90.2023.8.08.0014, Relator: CARLOS SIMOES FONSECA, Órgão Julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data: 03/062024).

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE REJEITADA. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL. CONTRATO DE ADESÃO. INFORMAÇÕES CLARAS. CRÉDITO QUE FOI DISPONIBILIZADO E UTILIZADO PELO CONSUMIDOR. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O Apelante expôs os motivos pelos quais entende que a sentença deveria ser reformada e especificou as razões de seu inconformismo, não havendo razão para o não conhecimento do recurso. 2. A modalidade Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável (RMC) consiste na emissão de um cartão de crédito vinculado à folha de pagamento do aderente, em sua maioria aposentados e pensionistas, no qual é possível realizar compras, pagamentos de contas e saques, de acordo com a margem consignável contratada.
3. O contrato de adesão em questão se mostra claro na disposição dos termos que regem a avença e o Apelante, ao apor sua assinatura no instrumento em apreço, consentiu espontaneamente com os termos estabelecidos, não se vislumbrando a ocorrência de abusividade.
4. Mesmo que se trate de relação de consumo, o Apelante não se desincumbiu do ônus de produzir prova mínima de erro, abusividade ou dolo praticado pela instituição financeira, motivo pelo qual o pedido de declaração de nulidade contratual não pode ser provido. 5. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 0019820-43.2018.8.08.0012, Relator: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão Julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data: 29/05/2024).

Por fim, também como fundamento, registro que sequer o reconhecimento de ilegalidade da cobrança ensejaria a condenação ao pagamento de danos morais, pois a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça “
firmou-se no sentido de que o simples descumprimento contratual, por si só, não é capaz de gerar danos morais
” (AgInt no AREsp 1214873/SC, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 05/11/2019, DJe 27/11/2019).

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação interposto e, no mérito,
NEGO
-LHE PROVIMENTO
, mantendo intacta a r. sentença de primeiro grau.

Na sequência, com fulcro no enunciado administrativo n. 7 do STJ
1
e no enunciado nº 241 do FPPC
2
, o recorrente deverá suportar os honorários de sucumbência recursal, em razão do desprovimento de seu recurso.

A título de honorários recursais, majoro a condenação do apelante ao pagamento de honorários advocatícios em mais 05% (cinco por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, §11, do CPC.

No entanto, mantenho a suspensão da exigibilidade da verba sucumbencial pelo fato de que o apelante milita amparado pela gratuidade de justiça (art. 98, §3º, do CPC).

É como voto.

1
Enunciado administrativo número 7 – Somente nos recursos interpostos contra decisão publicada a partir de 18 de março de 2016, será possível o arbitramento de honorários sucumbenciais, na forma do art. 85, §11, do novo CPC.

2
Enunciado 241 FPPC (art. 85, caput e §11). Os honorários de sucumbência recursal serão somados aos honorários pela sucumbência em primeiro grau, observados os limites legais.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Peço vênia ao e. Relator para

acompanhar a divergência inaugurada pela eminente Des.ª Marianne Júdice de Mattos, a fim de
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso interposto pela parte autora a fim de: (i) declarar a nulidade da modalidade de contrato firmado entre as partes (com cartão de crédito RMC) e então determinar a sua adequação para a modalidade empréstimo consignado, devendo ser restituída ao apelante, de forma simples, as eventuais diferenças a serem apuradas em sede de liquidação de sentença, bem como (ii) condenar o apelado a pagar a importância de R$3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais, a ser acrescida de juros de mora, pela Taxa SELIC, a partir da citação (artigo 405, do Código Civil), vedada a sua cumulação com correção monetária.

Quanto aos honorários advocatícios, considerando que o apelante decaiu em parte mínima (CPC, art. 86), cabe à parte apelada o pagamento das custas e honorários advocatícios, nos termos arbitrados no comando sentencial, sobre o valor da condenação (CPC, art. 85, § 2º).

Acompanho a divergência instaurada pela DESA. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS, respeitosamente.